Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-14.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Inexistência de cobrança de dívida pela ré - Eventual prescrição de débito que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança judicial - Ausência de divulgação ou negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Inexistência de cobrança de dívida pela ré - Eventual prescrição de débito que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança judicial - Ausência de divulgação ou negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital - Serasa limpa nome – Sentença mantida - Recurso improvido.